Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733267-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO. VALORES BLOQUEADOS. TOTALIDADE. CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O bloqueio de créditos de natureza concursal e extraconcursal impede a liberação do valor total, sob pena de desrespeitar as condições do plano de recuperação judicial apresentado e as diretrizes estabelecidas pelo Juízo universal. 2. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à coisa julgada, aduzindo que “a liquidação de sentença teve seu trânsito em julgado muito tempo depois do ajuizamento da recuperação judicial” (id 50488384, pág. 24). Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 502 do CPC. Com efeito, “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ainda, que “a matéria não foi suscitada nas razões da apelação defensiva e somente constou nos embargos de declaração, em clara inovação recursal. Nessa hipótese, não há que se falar em prequestionamento ficto. Incidência do disposto na Súmula n. 211 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.896.318/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). De semelhante teor, confira-se o AREsp 1.828.010, relator Ministro Gurgel de Faria, DJ 2/3/2023). Quanto ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.900.464/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). Confira-se, ainda: “Com efeito, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem argumentos hábeis a mostrar que o acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal, sob substrato fático semelhante. Para tanto, o recorrente deve apontar o artigo de lei federal em torno do qual se teria dado a divergência jurisprudencial. A falta disso caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial, sendo inafastável a aplicação da Súmula 284/STF.” (Decisão monocrática no REsp 2.050.680, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/3/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012